Tribunal: TJSP
Processo: 1004626-17.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Tratamento de Autismo. Necessidade de tratamento consistente em psicologia comportamental baseada em ABA. Ré que, apesar de inicialmente dar cobertura ao tratamento pleiteado, acabou por obrigar a autora a se deslocar para outra cidade para que pudesse dar continuidade ao tratamento, na medida em que os profissionais que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Tratamento de Autismo. Necessidade de tratamento consistente em psicologia comportamental baseada em ABA. Ré que, apesar de inicialmente dar cobertura ao tratamento pleiteado, acabou por obrigar a autora a se deslocar para outra cidade para que pudesse dar continuidade ao tratamento, na medida em que os profissionais que haviam sido disponibilizados pararam de atuar na cidade em que a autora faz o tratamento. Impossibilidade de deslocamento da autora. Recurso da ré sustentando a aplicação do inciso VI do Artigo 12 da Lei no 9.656/98 e diz que o atendimento domiciliar não se aplica à espécie. Ao final se bate contra a forma como fixados os honorários advocatícios Inadmissibilidade. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura integral devida. Tratamento que deve se dar no município de Garça/SP, ou, na sua falta, deve efetuar o reembolso integral do tratamento realizado naquele município por profissional não credenciado à ré. Sentença minimamente modificada no que diz respeito ao valor fixado a título de honorários. Recurso parcialmente provido.